Tribunal: TJMT
Processo: 1036688-87.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036688-87.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[WARLEN ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 000.049.122-50 (PACIENTE), FORUM DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0037-20 (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL DA SILVA - CPF: 015.891.221-78 (TERCEIRO INTERESSADO), NILSON PEU DA SILVA JUNIOR - CPF: 287.900.278-84 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE SOARES DA SILVA - CPF: 291.023.671-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Roubo majorado, associação criminosa e corrupção de menor. Prisão preventiva. Fundamentação inidônea. Violação a acórdão anterior desta corte de justiça já transitado em julgado. Constrangimento ilegal constatado. Ordem concedida.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra a prisão preventiva decretada em face de paciente acusado da prática dos delitos de roubo majorado, associação criminosa e corrupção de menor.

II. Questão em discussão

2. Consiste em determinar se a não localização do paciente para citação configura fundamento idôneo para decretação da prisão preventiva, observada a existência de acórdão anterior desta c. Terceira Câmara Criminal, que, desprovendo recurso anteriormente interposto pelo
parquet
, concluiu pela desnecessidade e desproporcionalidade da segregação cautelar, inclusive à luz do princípio da contemporaneidade.

III. Razões de decidir

3. A existência de acórdão anterior, proferido por esta mesma Câmara Criminal em Recurso em Sentido Estrito, e já transitado em julgado, que rechaçou a necessidade da prisão preventiva do paciente por ausência de contemporaneidade, cria uma barreira preclusiva à rediscussão dos mesmos fundamentos, salvo a superveniência de fatos novos, o que não se constatou na hipótese.

4. Assim, se os fundamentos relativos à gravidade dos crimes e ao risco à ordem pública já foram afastados por decisão colegiada transitada em julgado, a posterior decretação da prisão cautelar com base unicamente na presunção de fuga decorrente da não localização do réu, configura constrangimento ilegal manifesto.

5. Isso porque a simples não localização do réu para o ato de citação, desacompanhada de elementos concretos que demonstrem a intenção deliberada de se furtar à persecução penal, não constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva com base na garantia da aplicação da lei penal. Precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça e deste eg. Sodalício.

6. A decretação da custódia cautelar cerca de 08 (oito) anos após a data do fato delituoso, sem a demonstração de fatos novos e atuais que revelem um
periculum libertatis
concreto, viola expressamente o requisito da contemporaneidade, positivado pelo art. 312, §2º, do Código de Processo Penal.

IV. Dispositivo e tese

7. Concedida a ordem para revogar a prisão preventiva do paciente.

Tese de julgamento: “É ilegal a decretação da prisão preventiva fundada na mera presunção de fuga decorrente da não localização do réu para citação, sobretudo quando a desnecessidade da custódia cautelar já foi decidida em definitivo por esta mesma Corte de Justiça estadual em Recurso em Sentido Estrito, tornando o novo decreto prisional uma violação à eficácia preclusiva da decisão anterior.”

______________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXI e LXV; CPP, arts. 282, §3º, 312, caput e §2º, 313, I, 316.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 167.473/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. do TJDFT), Sexta Turma, j. 6/3/2023; STJ, AgRg no HC 167.214/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10/5/2022; TJMT, N.U 1031433-51.2025.8.11.0000, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 03/10/2025; TJMT, N.U 1006968-12.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 04/06/2024.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1036688-87.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE COMODORO

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE:

WARLEN ALMEIDA DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Segunda Vara da Comarca de Comodoro/MT, consistente em
decretar a prisão preventiva

do paciente no interesse da Ação Penal n. 0002943-39.2018.8.11.0046, em que se apura seu possível envolvimento com os delitos de
roubo majorado
,
associação criminosa
e
corrupção de menor.

A fim de contextualizar a impetração, aduz a i. Defensoria Pública que os autos supramencionados tramitam desde o ano de 2018, porém, em
01/10/2025
, o d. juízo singular
decretou a prisão preventiva
de
WARLEN
, sob o fundamento de assegurar a aplicação da lei penal, uma vez desconhecido o seu paradeiro.

Nesse cenário, defende a impetrante a ocorrência de
coação ilegal
sob o viés da
inidoneidade da fundamentação do decreto prisional
, porquanto a só
não localização do acusado
para responder ao chamamento judicial não constituiria
motivação suficiente
para o encarceramento provisório, conforme jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça.

Alega, ainda, a
desproporcionalidade da prisão preventiva
e a violação ao
art. 282, §3º, do Código de Processo Penal
, pela ausência de intimação prévia da defesa para se manifestar sobre o pedido de aplicação da cautelar extrema.

Com arrimo nessas assertivas, a i. Defensoria Pública postula a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de que seja
incontinenti
concedida a liberdade ao paciente, com a expedição do correspondente
alvará de soltura
, ainda que condicionada à fixação de
providências acautelatórias menos gravosas
, se necessárias.

No
mérito
, requer a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de cópia dos autos (ID 323158864 e ss.).

Indeferida
a medida liminar (ID 323350873), foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, as quais foram prestadas por meio do ID 323880388.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 324179371).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que, nos autos da Ação Penal n. 0002943-39.2018.8.11.0046, o i. Ministério Público ofertou
denúncia
em face de
WARLEN ALMEIDA DOS SANTOS
,
Dorico Ogênio Ribelatto
,
Rafael da Silva
e
Nilson Peu da Silva Júnior
, dando todos como incursos nas sanções do
art. 157, §2º, I, II, e V, e art. 288, parágrafo único, ambos do Código Penal
, c/c
art. 244-B do ECA
, em concurso material (artigo 69,
caput
, do Código Penal).

Colhe-se da denúncia que, no dia
16/11/2017
, por volta das 16h30min, no estabelecimento comercial denominado Oficina SUMEP, na cidade de Nova Lacerda/MT, em conjunto com o adolescente
Emanuel Luiz da Costa Silva
, unidos entre si pelo mesmo propósito criminoso e em comunhão consciente de esforços, os denunciados
subtraíram
, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo (
revólver calibre .38
), coisa alheia móvel
consistente em 01 (um) telefone celular de marca Samsung, modelo J5; uma caminhonete Toyota Hilux, cor branca, Ano/Modelo 2010/2010, diesel, Placa IRJ-9652 de Nova Lacerda/MT; e 01 (um) talão de cheques da Cooperativa SICREDI, que estava dentro do veículo, todos pertencentes à vítima
José Soares da Silva
.

A exordial acusatória esclarece que, na data fatídica, o denunciado
Rafael
, em conjunto com o adolescente
Emanuel
, se deslocou até o estabelecimento comercial denominado “
Oficina SUMEP DIESEL”
e, estando ambos de posse de armas de fogo, abordaram o
Sr. José Soares da Silva
e anunciaram o assalto, determinando que a vítima mantivesse sua cabeça abaixada e os obedecesse, oportunidade em que adentraram no escritório da oficina, pegaram o celular e a quantia de R$ 20,00 (vinte reais) em espécie que estava no caixa.

Ato contínuo, os agentes delitivos entraram no veículo mencionado, restringiram a liberdade da vítima e seguiram sentido ao município de Conquista D’Oeste/MT, local onde passaram a ser acompanhados pelos demais comparsas, rumando à cidade de Pontes e Lacerda/MT, no entanto, ao se aproximarem da Fazenda Tamboril, saíram da rodovia BR-174 e entraram na estrada existente dentro da propriedade rural.

Conforme o
parquet
, os acusados pararam na estrada que vai para o município de Vale de São Domingos/MT e receberam o apoio de
WARLEN
e
Nilson
, que estavam em outro veículo, de marca Peugeot, cor preta, e abasteceram a caminhonete, quando então seguiram até o “Córrego da Onça” e deixaram a vítima à deriva.

Ainda consta que o descortinamento dos fatos por completo só foi possível meses depois do ocorrido, quando os acusados foram presos pela prática de outros crimes, tendo o denunciado
Rafael
afirmado que o “chefe” maior de toda a quadrilha seria
Dorico Ogênio Ribelatto
[falecido], responsável, inclusive, por "atravessar" para a Bolívia
os veículos roubados
.

Ao que se vê dos autos, a denúncia foi
recebida
em
11/12/2018
, oportunidade em que o d. juízo singular
indeferiu
a representação ministerial pela
prisão preventiva
dos denunciados.

Interposto Recurso em Sentido Estrito (RESE) pelo
parquet
, restou
desprovido
pela c. Terceira Câmara Criminal em sessão de julgamento realizada em 27 de novembro de 2020, resultando na manutenção da liberdade do paciente e dos corréus.

Com a continuidade do trâmite regular dos autos da ação penal, ressaíram infrutíferas as tentativas de citação do paciente
WARLEN
, cenário no qual, em
23/09/2025
, o Ministério Público requereu a decretação de sua
prisão preventiva
, petitório que ressaiu
deferido
pelo d. juízo singular em
01/10/2025
; contexto em que se insurge a i. Defensoria Pública, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da suscitada inidoneidade do decreto segregatício

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes que lhe estão sendo imputados [
roubo majorado, associação criminosa
e
corrupção de menores
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem os autos do caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Nesse ponto, imperioso destacar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que a questão nuclear a ser enfrentada neste
writ
consiste em determinar se a decretação da prisão preventiva do paciente, fundada essencialmente na sua
não localização para citação
, afigura-se
legal
, notadamente em face do requisito da
contemporaneidade
(art. 312, §2º, CPP) e, de forma crucial, da
existência de decisão colegiada anterior
desta mesma c. Terceira Câmara Criminal, que
já rechaçou a necessidade da segregação cautelar
, por
ausência de
periculum libertatis
e risco de
ofensa ao princípio da contemporaneidade
.

A análise cronológica dos autos revela que, em
11/12/2018
, o d. juízo de primeira instância, ao receber a denúncia,
indeferiu
o pleito ministerial de decretação da prisão preventiva dos acusados, por não constatar a
contemporaneidade
entre o fato delitivo (ocorrido em 2017) e a medida pleiteada.

Irresignado, o Ministério Público interpôs Recurso em Sentido Estrito (RESE n. 1022554-31.2020.8.11.0000), que, na época, foi distribuído a esta c. Terceira Câmara Criminal.

Em sessão de julgamento realizada em
27/11/2020
, este eg. Colegiado, por unanimidade,
negou provimento ao recurso ministerial
, mantendo a liberdade do paciente e dos corréus, ao que se vê da correspondente ementa:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECORRIDOS DENUNCIADOS PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENOR (ART. 157, §2º, INCISOS I, II, IV E V, E ARTIGO 288, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, C/C ARTIGO 244-B DO ECA) – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL –
PRETENDIDA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO RISCO À ORDEM PÚBLICA EM RAZÃO DA GRAVIDADE DAS CONDUTAS IMPUTADAS E PELO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS JUSTIFICADORES DA PRISÃO – EXCEPCIONALIDADE DA CUSTÓDIA PROVISÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

1. Ciente de que na atual sistemática jurídica a prisão preventiva só é admitida de forma excepcional,
na hipótese dos autos, embora reconhecida a gravidade dos fatos delituosos narrados na exordial acusatória, na medida em que os recorridos são acusados da prática de roubo majorado, associação criminosa e corrupção de menor, as condutas imputadas foram cometidas no ano de 2017, e os registros que serviriam como esteio à evidência do risco de reiteração criminosa cessaram no ano de 2018, inexistindo relatos de condutas delitivas posteriores, o que denota a ausência de contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende evitar com a prisão
.

2. Recurso ministerial conhecido e desprovido
”.

(Acórdão de ID 68319451 – autos n. 1022554-31.2020.8.11.0000). — Destaquei.

No acórdão, que
transitou em julgado
em
09/02/2021
, este i. órgão fracionário estabeleceu,
com força de coisa julgada formal e eficácia preclusiva
pro judicato
, que os fundamentos invocados pelo Ministério Público à época — a gravidade concreta da conduta, o abalo do meio social e o risco de reiteração delitiva — eram
insuficientes
para justificar a prisão preventiva, dada a
manifesta ausência de contemporaneidade
.

Nessa conjuntura, a decisão ora impugnada, proferida em
01/10/2025
ao decretar a prisão do paciente,
ressuscita

os mesmos argumentos já expressamente rechaçados por esta eg. Corte de Justiça
, como o abalo à ordem pública e a gravidade do delito, e acrescenta um único elemento supostamente novo: a
não localização do réu para citação
, interpretada como
fuga do distrito da culpa
.

Por clareza, transcrevo o correspondente excerto do r.
decisum
,
in verbis
:

“[...]
Trata-se de Representação formulada pelo Ministério Público, objetivando a
decretação de prisão preventiva
de
WARLEM ALMEIDA DOS SANTOS
, em razão da suposta prática dos delitos tipificados no artigo, 157, §2º, incisos, I, II, e V, e artigo 288, parágrafo único, ambos do Código Penal, c/c artigo 244-B, do ECA, em concurso material (artigo 69, caput, do Código Penal).

De início,
há de se afastar, a alegação de afronta ao princípio da presunção de inocência
, porque a própria Constituição prevê a possibilidade de prisão em flagrante ou decorrente de ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária, nos termos de seu artigo 5º, inciso LXI.

[...] Quanto ao “
fumus comissi delicti
”, urge ressaltar que dos autos se extrai haver indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, notadamente, pelos documentos encartados junto ao Inquérito Policial.

Conforme se depreende dos autos,
o acusado empreendeu fuga do distrito da culpa, não tendo sequer endereço domiciliar certo e/ou paradeiro conhecido, devendo, exatamente por isso, ser decretada a sua prisão cautelar, para fins de garantir a aplicação da lei penal, conforme destacou o representante do “Parquet”.

Além do mais,
é de bom alvitre realçar que se trata de infração penal cujas repercussões são extremamente graves no seio da sociedade local, de forma a catalisar, sem sombra de dúvidas, sérios abalos a ordem pública local, sendo que a permanência do representado em liberdade no seio da comunidade catalisará um forte sentimento de impunidade e de insegurança, bem como propiciará, sobremaneira, que encontre os mesmos estímulos relacionados com a infração penal que for cometida, se em liberdade permanecer.

Ademais disso, verifica-se que
imprescindível se faz a segregação cautelar do representado, a fim de que ele não venha obstar o regular andamento das investigações e a descoberta da verdade dos fatos
.

Nesse influxo de ideias,
denota-se que o risco — pautado em conclusão de ordem inevitável — de reiteração de condutas delituosas, protagonizadas por parte do indiciado, é extremamente palpável, de tal sorte a revelar contornos de que se trata de indivíduo que gera periculosidade à sociedade, o quê se consolida como fator hábil a inserir em situação de risco à ordem pública.

[...] Ante exposto,
DEFIRO
o pleito requerido em sede de representação, em consonância com o Ministério Público e, por conseguinte,
DECRETO a prisão preventiva de WARLEM ALMEIDA DOS SANTOS
, vulgo “Para”, brasileiro, convivente, portador do RG n° 5016447 SSP/PA e CPF n° 000049.122-50, nascido aos 13/08/1985, filho de Geneci Policarpo Santos e Maria Helena José de Almeida
”
.

(Decisão de ID 184482386 – autos n. 1002123-74.2025.8.11.0040). — Destaquei.

Confrontados os fundamentos lançados pelo d. juízo singular com as circunstâncias do caso, observo, em primeiro lugar, que
a dificuldade do aparato estatal em localizar um cidadão para cientificá-lo de uma ação penal
não se converte, automaticamente, em prova de que ele está foragido
.

Isso porque a condição de foragido
pressupõe
a
ciência da persecução penal
(ou, ao menos, de sua
iminente possibilidade
, observadas as circunstâncias do caso, de eventual prisão em flagrante ou dos desdobramentos investigativos) e a
intenção deliberada de se furtar à sua aplicação
, o que não se pode afirmar

à míngua de elementos concretos capazes de demonstrar tais circunstâncias
.

No caso dos autos, não há elementos que demonstrem que o paciente, logo após o cometimento do crime, ou mesmo depois de tomar conhecimento das investigações ou da instauração da ação penal, deliberadamente passou a se ocultar. Ao que se infere do caderno processual, pelo contrário, o episódio delitivo data de
novembro de 2017
, tendo sido ofertada a denúncia apenas em
dezembro de 2018
, com o início das tentativas formais de citação do paciente em
abril de 2023
, estendendo-se, sem sucesso, até
setembro de 2025
.

A partir dessa cronologia, se percebe que, embora o paciente não seja localizado desde o início da ação penal,
o período em que ele é formalmente procurado para cumprimento de mandado de prisão é recentíssimo
, datando de pouco mais de duas semanas antes da impetração deste
writ
.

Antes disso, ele era apenas um réu
em local incerto ou não sabido
; o que
já era
, em tese,
de conhecimento do Poder Judiciário
quando do indeferimento do pedido de prisão preventiva pelo d. juízo singular em
11/12/2018
, e também desta i. instância superior, quando do julgamento do RESE interposto pelo
parquet
.

E, acerca da suposição de que a mera não localização seria equiparável à condição de foragido, como único elemento apto a embasar a prisão preventiva, a c.

jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é paradigmática ao
rechaçar veementemente presunções dessa natureza
, ao que se vê do seguinte julgado:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. [...] CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.

[...] 3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao assinalar que a simples não localização do réu para responder ao chamamento judicial ou o fato de encontrar-se em local incerto e não sabido não constitui motivação suficiente para o encarceramento provisório
,
quando dissociado de qualquer outro elemento real que indique a sua condição de foragido
.
Não cabe deduzir que, frustrada a notificação ou a citação editalícia no processo penal, o acusado estaria evadido
”.

(AgRg no RHC n. 167.473/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato [Desembargador Convocado do TJDFT], Sexta Turma, j. 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). — Destaquei.

Em segundo lugar, e de forma decisiva, o acórdão proferido no RESE outrora interposto pelo Ministério Público, como exposto,
já transitou em julgado
, consolidando assim o entendimento de que
os fundamentos relativos à gravidade do crime e à ordem pública não se sustentam em vista da ausência de contemporaneidade
, o que agora se reforça pelo transcurso de mais 05 (cinco) anos desde o julgamento do referido recurso.

Via de consequência, o único fundamento remanescente para análise seria a suposta fuga. Contudo, como visto, tal argumento, por si só, é
inidôneo
, pois a situação de foragido do acusado configura, neste momento,
mera presunção
— inadmitida pela pacífica jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça —, sendo, ainda, uma
alegação

isolada nos autos
, desprovida de qualquer outro elemento fático que a corrobore e, portanto,
insuficiente para reverter a conclusão já alcançada por esta eg. Corte de Justiça sobre a desnecessidade da prisão cautelar
.

Trata-se de entendimento que encontra pleno amparo na jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça, ao que se vê dos seguintes julgados,
in verbis
:

“
[...]
A ausência de contemporaneidade do decreto prisional e a inexistência de elementos concretos que indiquem risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal afastam a necessidade da prisão preventiva
.
A simples não localização do réu ou sua citação por edital não constituem fundamento idôneo para a custódia cautelar, consoante orientação do STJ
(AgRg no RHC 167.214/TO e AgRg no RHC 167.473/SP). A primariedade do paciente e a pena mínima de 2 anos prevista para o delito reforçam a desproporcionalidade do encarceramento cautelar, sobretudo quando possível a substituição por restritivas de direitos em caso de condenação. A localização do réu, somada à inexistência de prática de novos delitos em período prolongado, evidencia a suficiência de cautelares diversas e a falta de periculum libertatis concreto, sendo inadmissíveis fundamentos genéricos para sustentar a segregação.
A jurisprudência desta Corte confirma que a mera não localização, desacompanhada de descumprimento consciente de dever processual e sem lastro de atualidade, não caracteriza fuga nem autoriza a medida extrema
(TJMT, N.U 1019988-70.2024.8.11.0000)
”.

(N.U 1031433-51.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 03/10/2025, Publicado no DJE 03/10/2025). — Destaquei.

“
[...] ‘(...)1. ‘
A simples não localização do réu para responder ao chamamento judicial ou o fato de encontrar-se em local incerto e não sabido não constitui motivação suficiente para o encarceramento provisório, quando dissociado de qualquer outro elemento real que indique a sua condição de foragido. Não cabe deduzir que, frustrada a notificação ou a citação editalícia no processo penal, o acusado estaria evadido
’(...)” (STJ. AgRg no HC n. 826.352/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024)
”.

(N.U 1006968-12.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/06/2024, Publicado no DJE 04/06/2024). — Destaquei.

Por esses fundamentos, estou convencido de que a decisão coatora, ao decretar a prisão preventiva quase cinco anos após este Tribunal de Justiça ter afirmado sua desnecessidade, sem a superveniência de qualquer fato novo e concreto que demonstre um
periculum libertatis
atual,
não apenas viola o requisito da contemporaneidade
, mas também
afronta a eficácia preclusiva da decisão colegiada
, configurando, assim, constrangimento ilegal manifesto.

Em outras palavras, deve-se reconhecer que,
transcorridos quase oito anos desde a data dos fatos delituosos
, não se constata qualquer urgência capaz de justificar, ainda que em tese, a segregação para
garantia da ordem pública
, pois a gravidade em abstrato dos delitos não se pode ser perpetuar como
fundamento cautelar
ad aeternum
, notadamente quando o longo período de liberdade do paciente, ainda que em local incerto,
não gerou qualquer novo abalo social
, tornando a medida prisional
absolutamente desprovida do requisito da contemporaneidade
, consoante já observado anteriormente por esta c. Câmara Criminal.

Além disso,
não se vislumbra qualquer risco concreto à instrução processual ou à aplicação da lei penal
. Inexistem nos autos quaisquer elementos que indiquem que o paciente, em liberdade, tenha
ameaçado testemunhas, destruído provas ou praticado qualquer ato de obstrução à justiça
. Da mesma forma, a
ausência de notícias de seu envolvimento em novas práticas delitivas
durante todo esse longo período milita em seu favor, enfraquecendo a presunção de periculosidade e o risco de reiteração criminosa. Resta, portanto, como único fundamento fático, a sua
não localização
, circunstância que, repita-se, isoladamente,
não possui o condão de configurar o
periculum libertatis
necessário para justificar a medida mais gravosa do ordenamento jurídico.

Por outro lado, deve-se reconhecer que a prisão cautelar tem a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que tanto a sua decretação, como sua revogação guardam
relação com o estado em que se encontra a causa
, não vinculando o seu prolator, que poderá
revogá-la
, se entender por afastados os requisitos legais, ou
restabelecê-la
, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Em sendo assim,
havendo a superveniência de fatos que recomendem a restrição à liberdade do paciente
, nada obsta que seja recolhido ao cárcere
, uma vez que a revogação/manutenção da medida depende da permanência/alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Não são outros os termos do
art. 316 do Código de Processo Penal
, que preceitua poder o juiz revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Neste momento, todavia, à míngua de razões concretas e idôneas aptas a desconstituir o entendimento outrora esposado por esta c. Câmara Criminal, e resguardado o posicionamento pacífico da c. Corte Cidadã, estou convencido de que a decisão objurgada
configura constrangimento ilegal
, apto a ser sanado pela via do
habeas corpus
.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
CONCEDO A ORDEM

de
habeas corpus
impetrada em prol de
WARLEN ALMEIDA DOS SANTOS
para
REVOGAR A SUA PRISÃO PREVENTIVA
, competindo ao d. Juízo da Segunda Vara da Comarca de Comodoro/MT a expedição do respectivo
alvará de soltura
, cujo cumprimento deve ser precedido de ampla verificação a respeito da (in)existência de outro motivo para se manter preso o acusado.

Independentemente da publicação deste acórdão, oficie-se imediatamente a autoridade impetrada, dando-lhe ciência do inteiro teor deste julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025